Tribunal: TJSP
Processo: 2347634-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Programa "UNIESP PAGA". Fase de cumprimento definitivo de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresas que compõe o Grupo Econômico UNIESP S/A. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Programa "UNIESP PAGA". Fase de cumprimento definitivo de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresas que compõe o Grupo Econômico UNIESP S/A. Não acolhimento. Sentença que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes. Teoria Menor da Desconsideração. O mero inadimplemento autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Existência da personalidade jurídica não pode constituir óbice ao ressarcimento dos consumidores. Inteligência do art. 28, §5o, do CDC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.